Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. SUPRESSÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA VINCULADA AO EXERCÍCIO DO CARGO. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROCESSUAL OBJETIVA (ARTS. 811 DO CPC/1973 E 302 DO CPC/2015). OMISSÃO QUANTO À TESE AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão proferida em incidente de liquidação de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa, a qual reconhecera o direito do servidor à indenização correspondente às parcelas de Verba Indenizatória (VI) suprimidas durante afastamento cautelar do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.
2. O afastamento perdurou por aproximadamente quarenta meses e foi determinado no curso de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sendo ao final a demanda julgada improcedente.
3. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de dano material, sob o fundamento de que a verba possui natureza propter laborem, sendo devida apenas quando houver efetivo exercício das atribuições do cargo, nos termos das Leis Complementares Estaduais no 79/2000 e no 169/2004.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar a incidência da responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de medida cautelar posteriormente neutralizada por julgamento final favorável ao requerido, à luz dos arts. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/2015 ; e (ii) saber se a natureza propter laborem da verba indenizatória afasta o dever de indenizar quando a supressão remuneratória decorre exclusivamente de afastamento cautelar imposto por decisão judicial precária, posteriormente infirmada, e não de ausência voluntária de exercício funcional.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são instrumento vocacionado à preservação da integridade, coerência e completude da prestação jurisdicional, sendo cabíveis quando a decisão deixa de enfrentar tese jurídica relevante capaz de influir no resultado do julgamento, conforme arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, em harmonia com o art. 93, IX, da CF/1988 .
6. No caso, o acórdão embargado limitou-se à qualificação abstrata da verba como devida apenas em razão do exercício funcional, mas não enfrentou a tese central relativa à responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de tutela provisória posteriormente revogada. Trata-se de fundamento autônomo, com densidade normativa própria, cuja ausência de apreciação compromete a completude do julgado.
7. O art. 302 do CPC/2015 estabelece que a parte responde pelos prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência se a decisão final lhe for desfavorável, independentemente de culpa. A regra consagra hipótese típica de responsabilidade objetiva fundada no risco processual, decorrente do caráter precário e instrumental da tutela provisória .
8. O regime já se encontrava previsto no art. 811 do CPC/1973, aplicável ao caso, considerando-se o período de vigência da medida cautelar. A lógica normativa é inequívoca, quem se beneficia da medida provisória assume o risco pelos efeitos dela decorrentes, caso posteriormente revertida.
9. O afastamento cautelar previsto no art. 20 da Lei no 8.429/1992 sempre teve natureza excepcional, provisória e não sancionatória, devendo ocorrer sem prejuízo da remuneração. A própria disciplina legal evidencia que a medida não pode importar antecipação de sanção, sob pena de afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal.
10. No caso concreto, restou incontroverso que o embargante era servidor em atividade; foi afastado por decisão judicial de natureza cautelar; permaneceu afastado por período excepcionalmente prolongado; deixou de perceber a Verba Indenizatória exclusivamente em razão do afastamento; e a ação de improbidade foi ao final julgada improcedente
11. A supressão da verba não decorreu de opção do servidor ou de conduta ilícita reconhecida, mas da execução de medida judicial provisória posteriormente neutralizada. O dano material, portanto, não se vincula à ausência de labor voluntário, mas ao risco inerente à atividade jurisdicional exercida sob cognição sumária.
12. A natureza propter laborem da verba não afasta o dever de indenizar quando o não exercício decorre de imposição estatal precária que, ao final, revela-se injustificada. A responsabilidade, nessa hipótese, não decorre da obrigação de pagar a verba como contraprestação funcional, mas da necessidade de recompor prejuízo patrimonial causado por medida provisória revertida.
13. Interpretar diversamente implicaria admitir que medida instrumental, destinada apenas a resguardar a instrução processual, produza efeito material equivalente a sanção antecipada, transferindo ao servidor absolvido o ônus econômico do risco processual. Tal conclusão contraria o art. 37, § 6o, da CF/1988, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado, bem como os princípios da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa e do devido processo legal .
14. Reconhecida a omissão e examinada a tese não apreciada, impõe-se a revisão da conclusão anteriormente adotada, para restabelecer a decisão que condenou o ente estatal ao pagamento das parcelas suprimidas, devidamente atualizadas.
IV. Dispositivo e tese
15. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, reconhecendo o direito à indenização pelas parcelas da Verba Indenizatória (VI) suprimidas durante o afastamento cautelar, com atualização monetária e consectários legais.
Tese de julgamento:
“1. Configura omissão relevante a ausência de exame de tese jurídica autônoma fundada na responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de tutela provisória posteriormente revogada.
2. A supressão de parcela remuneratória de servidor público ativo, decorrente exclusivamente de afastamento cautelar posteriormente neutralizado pelo julgamento de improcedência da ação, enseja indenização com fundamento nos arts. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/2015, independentemente da natureza propter laborem da verba.
3. O afastamento cautelar previsto no art. 20 da Lei no 8.429/1992 possui natureza provisória e não sancionatória, sendo vedada a produção de efeitos patrimoniais definitivos quando inexistente condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 93, IX; CPC/1973, art. 811; CPC/2015, arts. 302, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Lei no 8.429/1992, art. 20.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020015-19.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIZ CLARO DE MELO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA DE JESUS FERREIRA - CPF: 227.391.149-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. SUPRESSÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA VINCULADA AO EXERCÍCIO DO CARGO. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL PROCESSUAL OBJETIVA (ARTS. 811 DO CPC/1973 E 302 DO CPC/2015). OMISSÃO QUANTO À TESE AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão proferida em incidente de liquidação de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa, a qual reconhecera o direito do servidor à indenização correspondente às parcelas de Verba Indenizatória (VI) suprimidas durante afastamento cautelar do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais.

O afastamento perdurou por aproximadamente quarenta meses e foi determinado no curso de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sendo ao final a demanda julgada improcedente.

O acórdão embargado concluiu pela inexistência de dano material, sob o fundamento de que a verba possui natureza
propter
laborem
, sendo devida apenas quando houver efetivo exercício das atribuições do cargo, nos termos das Leis Complementares Estaduais no 79/2000 e no 169/2004.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar a incidência da responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de medida cautelar posteriormente neutralizada por julgamento final favorável ao requerido, à luz dos
arts
. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/
2015 ;
e (
ii
) saber se a natureza
propter
laborem
da verba indenizatória afasta o dever de indenizar quando a supressão remuneratória decorre exclusivamente de afastamento cautelar imposto por decisão judicial precária, posteriormente infirmada, e não de ausência voluntária de exercício funcional.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são instrumento vocacionado à preservação da integridade, coerência e completude da prestação jurisdicional, sendo cabíveis quando a decisão deixa de enfrentar tese jurídica relevante capaz de influir no resultado do julgamento, conforme
arts
. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, em harmonia com o art. 93, IX, da CF/
1988 .

No caso, o acórdão embargado limitou-se à qualificação abstrata da verba como devida apenas em razão do exercício funcional, mas não enfrentou a tese central relativa à responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de tutela provisória posteriormente revogada. Trata-se de fundamento autônomo, com densidade normativa própria, cuja ausência de apreciação compromete a completude do julgado.

O art. 302 do CPC/2015 estabelece que a parte responde pelos prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência se a decisão final lhe for desfavorável, independentemente de culpa. A regra consagra hipótese típica de responsabilidade objetiva fundada no risco processual, decorrente do caráter precário e instrumental da tutela
provisória .

O regime já se encontrava previsto no art. 811 do CPC/1973, aplicável ao caso, considerando-se o período de vigência da medida cautelar. A lógica normativa é inequívoca, quem se beneficia da medida provisória assume o risco pelos efeitos dela decorrentes, caso posteriormente revertida.

O afastamento cautelar previsto no art. 20 da Lei no 8.429/1992 sempre teve natureza excepcional, provisória e não sancionatória, devendo ocorrer sem prejuízo da remuneração. A própria disciplina legal
evidencia
que a medida não pode importar antecipação de sanção, sob pena de afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal.

No caso concreto, restou incontroverso que o embargante era servidor em atividade; foi afastado por decisão judicial de natureza cautelar; permaneceu afastado por período excepcionalmente prolongado; deixou de perceber a Verba Indenizatória exclusivamente em razão do afastamento; e a ação de improbidade foi ao final julgada improcedente

A supressão da verba não decorreu de opção do servidor ou de conduta ilícita reconhecida, mas da execução de medida judicial provisória posteriormente neutralizada. O dano material, portanto, não se vincula à ausência de labor voluntário, mas ao risco inerente à atividade jurisdicional exercida sob cognição sumária.

A natureza
propter
laborem
da verba não afasta o dever de indenizar quando o não exercício decorre de imposição estatal precária que, ao final, revela-se injustificada. A responsabilidade, nessa hipótese, não decorre da obrigação de pagar a verba como contraprestação funcional, mas da necessidade de recompor prejuízo patrimonial causado por medida provisória revertida.

Interpretar diversamente implicaria admitir que medida instrumental, destinada apenas a resguardar a instrução processual, produza efeito material equivalente a sanção antecipada, transferindo ao servidor absolvido o ônus econômico do risco processual. Tal conclusão contraria o art. 37, § 6o, da CF/1988, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado, bem como os princípios da segurança jurídica, da vedação ao enriquecimento sem causa e do devido processo
legal .

Reconhecida a omissão e examinada a tese não apreciada, impõe-se a revisão da conclusão anteriormente adotada, para restabelecer a decisão que condenou o ente estatal ao pagamento das parcelas suprimidas, devidamente atualizadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, reconhecendo o direito à indenização pelas parcelas da Verba Indenizatória (VI) suprimidas durante o afastamento cautelar, com atualização monetária e consectários legais.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão relevante a ausência de exame de tese jurídica autônoma fundada na responsabilidade civil processual objetiva decorrente da efetivação de tutela provisória posteriormente revogada.

2. A supressão de parcela remuneratória de servidor público ativo, decorrente exclusivamente de afastamento cautelar posteriormente neutralizado pelo julgamento de improcedência da ação, enseja indenização com fundamento nos
arts
. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/2015, independentemente da natureza
propter
laborem da verba.

3. O afastamento cautelar previsto no art. 20 da Lei no 8.429/1992 possui natureza provisória e não sancionatória, sendo vedada a produção de efeitos patrimoniais definitivos quando inexistente condenação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
.
37, § 6o, e 93, IX; CPC/1973, art. 811; CPC/2015,
arts
.
302, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Lei no 8.429/1992, art. 20.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Claro de Melo contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1020015-19.2025.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O acórdão reformou decisão de primeira instância que havia reconhecido o direito do embargante à indenização por danos materiais decorrentes da supressão da Verba Indenizatória (VI), durante o período de afastamento cautelar determinado em ação de improbidade administrativa posteriormente julgada improcedente.

O embargante sustenta que a decisão embargada apresenta omissões, obscuridades e contradições, postulando inclusive a concessão de efeitos infringentes. Alega que o acórdão seria contraditório pois os precedentes jurisprudenciais utilizados no acórdão se referem a servidores aposentados ou inativos, situação diversa da sua, uma vez que à época estava em exercício, embora afastado cautelarmente por decisão judicial.

Alega, ainda, que o afastamento cautelar no curso da ação de improbidade administrativa teria sido decretado de forma arbitrária, sem observância dos requisitos legais estabelecidos no artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, circunstância que, segundo sustenta, teria provocado significativa perda financeira em razão do não recebimento da verba indenizatória. Tal situação, no seu entender, configuraria dano material indenizável, passível de reparação com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios na decisão embargada. Argumenta que os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via processual. Reforça que o acórdão foi claro e fundamentado ao estabelecer que a verba tem natureza
propter

laborem
e que o afastamento, ainda que posteriormente revogado, não gera o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos legais.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Não constituem via própria para rediscussão da matéria decidida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Não há omissão ou contradição a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia, o que foi feito.

Também não há obscuridade, pois a decisão embargada é clara em suas razões e conclusões, apontando de maneira objetiva os elementos que levaram ao provimento do recurso do Estado. O acórdão não apresenta dificuldade de compreensão ou formulações contraditórias em seu conteúdo interno.

No presente caso, conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Claro de Melo contra o acórdão proferido por esta Câmara que, ao conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu-lhe provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à Verba Indenizatória (VI) suprimida no período em que o embargante esteve afastado cautelarmente por decisão judicial no bojo de ação de improbidade administrativa.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, requerendo inclusive a concessão de efeitos infringentes. Aduz que a decisão não teria enfrentado fundamentos relevantes, especialmente no que se refere à distinção entre servidores inativos e servidores afastados cautelarmente, bem como quanto à aplicação da responsabilidade civil objetiva.

Aponta que haveria prejuízo financeiro experimentado indevidamente pelo Embargante, em decorrência de suposto afastamento cautelar indevido, que ao final culminou com a sentença de improcedência de Ação de Improbidade Administrativa.

Não assiste razão ao embargante.

A leitura atenta do acórdão revela que a matéria foi analisada de forma clara, objetiva e suficiente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O julgado enfrentou expressamente a tese de fundo deduzida no recurso, concluindo pela natureza
propter
laborem
da verba indenizatória que o embargante alega ocorrência de danos materiais decorrentes do não recebimento em período de afastamento cautelar em ação civil pública que imputava ao embargante a prática de ato de improbidade administrativa.

O núcleo da fundamentação do acórdão embargado reside no reconhecimento de inexistência de dano material alegado pelo embargante decorrente verba que possui natureza vinculada ao efetivo exercício das funções do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, nos termos das Leis Complementares Estaduais no 79/2000 e no 169/2004. Como ficou assentado, a verba é devida apenas quando há desempenho das atribuições específicas do cargo, o que não se verificou no período de afastamento cautelar, não havendo, portanto, dano material a ser reparado.

A alegação de que o acórdão teria aplicado jurisprudência relativa a servidores inativos é irrelevante, pois a
ratio

decidendi
da decisão se concentra na ausência do requisito fático essencial para o direito ao recebimento de verba indenizatória, o labor efetivo.

Cumpre observar ainda que é incontroverso que o afastamento do embargante decorreu de decisão cautelar proferida no curso de ação de improbidade administrativa, a qual tem respaldo na Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), desde sua redação original.

Caso o embargante entendesse que a medida fora injusta ou excessiva, cabia-lhe impugná-la oportunamente por meio dos recursos cabíveis à época, o que não se confunde com a pretensão ora discutida, em que busca a reparação de danos materiais decorrentes de não recebimento de verba de natureza indenizatória.

Com efeito, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É forçoso reconhecer que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração. Não se trata de aclarar, completar ou corrigir a decisão, mas sim de
alterar-lhe
o conteúdo mediante reexame da matéria de fundo, o que é incabível nesta sede.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e
REJEITO-O
S.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2a
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27
A 29
DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
1
a
VOGAL):

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Embargos de Declaração opostos
Luiz Claro de Melo
contra o acórdão proferido no ID n. 322872873, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida nos autos do Incidente de Liquidação de Sentença da Ação de Improbidade Administrativa n. 1035178-81.2023.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas, que condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente às parcelas de Verba Indenizatória (VI) suprimidas no período em que o autor esteve afastado cautelarmente determinada em autos de ação de Improbidade Administrativa.

Em suas razões recursais (ID n. 325209357), o Embargante defende, em síntese, que o acórdão embargado padece de vício de omissão, ao deixar de analisar teses relevantes apresentadas nas contrarrazões do agravo, especialmente a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos decorrentes de medida cautelar posteriormente considerada indevida, à luz dos
arts
. 811 do CPC/1973, 302 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

Afirma que, a decisão partiu de premissa fática equivocada ao aplicar entendimento próprio de servidores inativos, quando ele estava em atividade e foi afastado cautelarmente por cerca de quarenta meses sem demonstração de que estivesse prejudicando a instrução processual, como exige o art. 20 da LIA em sua redação original.

Aponta, ainda, obscuridade por não ficar clara a distinção entre o afastamento com base na LIA e a responsabilidade processual prevista no CPC, bem como por tratar a verba como se tivesse natureza previdenciária, quando se trata de indenização por prejuízo decorrente de tutela cautelar revogada.

Defende que, a responsabilidade civil processual é objetiva e independe de culpa, que a jurisprudência admite indenização automática nesses casos, que seu afastamento foi indevido e abusivo por não haver justa causa e por ter sido absolvido ao final, e que o CPC se aplica subsidiariamente à LIA, reforçando o dever de indenizar.

Diante de tais vícios, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecimento do direito à indenização.

O Eminente Relator, o Exmo. Sr.
Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, rejeitou os embargos de declaração, ressaltando que
o julgado enfrentou expressamente a tese de fundo deduzida no recurso, concluindo pela natureza
propter
laborem da verba indenizatória que o embargante alega ocorrência de danos materiais decorrentes do não recebimento em período de afastamento cautelar em ação civil pública que imputava ao embargante a prática de ato de improbidade administrativa
.

Destacou, ainda, que,
o núcleo da fundamentação do acórdão embargado reside no reconhecimento de inexistência de dano material alegado pelo embargante decorrente verba que possui natureza vinculada ao efetivo exercício das funções do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, nos termos das Leis Complementares Estaduais no 79/2000 e no 169/2004, ressaltando que a verba é devida apenas quando há desempenho das atribuições específicas do cargo, o que não se verificou no período de afastamento cautelar, não havendo, portanto, dano material a ser reparado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Após detida análise do voto condutor do acórdão embargado, entendo, com a devida vênia ao posicionamento do eminente Relator, que restou caracterizada omissão relevante, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; porquanto, a controvérsia devolvida nos embargos não se limita à qualificação abstrata da verba, mas envolve, sobretudo, a incidência do regime da responsabilidade civil processual objetiva, prevista nos
arts
. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/2015, quando a medida cautelar é posteriormente revogada ou perde sua eficácia em razão de julgamento final favorável ao réu.

Com efeito, ainda que o acórdão tenha se manifestado quanto à natureza
propter
laborem
da Verba Indenizatória (VI), entendo que não houve enfrentamento específico das teses centrais veiculadas pelo embargante, notadamente, a aplicabilidade da
responsabilidade civil objetiva processual
, prevista nos
arts
. 811 do CPC/1973 e 302 do CPC/2015, diante da efetivação de medida cautelar posteriormente revogada; e a distinção entre os
precedentes jurisprudenciais aplicados
(referentes a servidores inativos) e a situação concreta do embargante, que era servidor em atividade, afastado sem demonstração de obstrução à instrução processual, o que é exigido pelo art. 20, parágrafo único, da LIA original.

A omissão apontada não se confunde com mera inconformidade da parte embargante, tampouco caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, mas diz respeito a tese jurídica autônoma e relevante, que, de fato, não foi examinada no acórdão embargado.

Diante disso, passo à análise das questões recursais que deixaram de ser enfrentadas, com vistas a assegurar a completude, a coerência e a integridade da prestação jurisdicional, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC/2015.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo singular, ao analisar o incidente de liquidação de sentença, reconheceu o direito do ora Embargante à indenização por danos materiais relativos às parcelas da Verba Indenizatória (VI) que deixaram de ser pagas durante o período em que esteve afastado cautelarmente em decorrência de medida imposta no bojo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 12834-90.2004.811.0041.

A decisão destacou que o afastamento do cargo público de Fiscal de Tributos Estaduais teve duração excepcionalmente longa, aproximadamente quarenta meses, sendo que, apesar de determinado o afastamento sem prejuízo dos seus proventos, a efetivação da medida ocasionou a suspensão do pagamento da Verba Indenizatória (VI), no valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que fazia parte habitual de sua remuneração, causando-lhe prejuízo financeiro, como reconhecido na decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 56.065/2006; e não teria se baseado em demonstração concreta de que a presença do servidor prejudicaria a instrução processual, como exige o art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação original.

Com a posterior absolvição do Embargante, o juízo singular entendeu configurada a ausência de justa causa para a medida de afastamento e, por consequência, o dano patrimonial por ele sofrido.

Assim, aplicou o entendimento consolidado quanto à responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais indevidos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ, considerando que a medida cautelar, por sua natureza provisória e instrumental, não tem o poder de suprimir direitos remuneratórios de servidor ativo, sob pena de configurar verdadeira sanção antecipada, incompatível com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Dessa forma, o juízo condenou o ente público ao pagamento das parcelas suprimidas da Verba Indenizatória, devidamente corrigidas, por entender presente o nexo de causalidade entre a medida revogada e o prejuízo financeiro suportado pelo autor.

Logo, é incontroverso que o Embargante foi afastado cautelarmente do cargo por decisão judicial proferida no bojo de ação de improbidade administrativa, e que, ao final, foi absolvido das imputações que lhe eram feitas.

Também é fato que, durante o período de afastamento, deixou de perceber parcelas da Verba Indenizatória (VI), justamente por não estar em exercício; de forma que a controvérsia, portanto, não se resume a saber se a verba é ou não devida durante o afastamento, mas se a supressão dessas parcelas, causada por uma medida cautelar posteriormente neutralizada pelo julgamento final, gera ou não direito à indenização à luz do regime da responsabilidade objetiva processual.

Como se sabe, o art. 302 do CPC/2015 dispõe, de forma expressa, que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, independentemente de culpa, dolo ou má-fé,
in litteris
:

Art. 302. Independentemente da reparação por
dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I –
a
sentença lhe for desfavorável;

II –
obtida
liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV –
o
juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

O fundamento dessa responsabilidade está no caráter precário da decisão concessiva da medida de urgência, proferida com base em cognição sumária, transferindo-se ao requerente, e, em certas hipóteses, ao próprio Estado, o risco pelos efeitos que dela decorram.

Por sua vez, a própria Lei de Improbidade Administrativa, em sua disciplina legal, afasta qualquer interpretação que autorize a supressão de direitos remuneratórios em razão de mero afastamento cautelar.

Nos termos do art. 20, caput, da Lei n. 8.429/92
“
a
perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória
”, deixando claro que sanções de natureza definitiva não podem ser antecipadas.

O parágrafo único do mesmo dispositivo, em sua redação original, já previa que o afastamento cautelar poderia ser determinado “sem prejuízo da remuneração”, quando necessário à instrução processual, lógica que foi mantida e reforçada pela Lei n.o 14.230/2021, ao dispor, no § 1o, que o afastamento do agente público dar-se-á, igualmente, “sem prejuízo da remuneração”, seja para resguardar a instrução, seja para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

Ademais, o § 2o passou a limitar temporalmente tal medida, fixando prazo máximo de 90 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão motivada, o que evidencia o caráter excepcional, provisório e não sancionatório do afastamento.

Conforme destacado na decisão proferida pelo Juízo Singular, objeto do agravo de instrumento, a robusta documentação constante dos autos corrobora, de forma inequívoca, a tese do embargante quanto à efetiva supressão da Verba Indenizatória durante o período de afastamento cautelar. Dentre os documentos acostados, destacam-se ofícios da Vara de origem (ID 129163505), portarias da SEFAZ (ID 129151192, pp. 11-12), informações da própria Secretaria de Fazenda (ID 129151219, ID 138209308), bem como os extratos bancários (ID 149265770 a ID 149265775), que evidenciam que a Verba Indenizatória deixou de ser paga a partir de setembro de 2006, em decorrência da efetivação do afastamento cautelar, formalizado pela Portaria n.o 39/CGIP/SEFAZ/2006, publicada em 21/08/2006.

O pagamento da referida verba somente foi restabelecido em 29/12/2009, data do retorno do servidor às suas funções, conforme Portaria n.o 252/GSF/SEFAZ/2009. Assim, o período de supressão da parcela remuneratória estendeu-se por 40 meses completos, de setembro de 2006 a dezembro de 2009.

Ressalte-se que, a própria SEFAZ, no documento ID 138209308, reconhece expressamente que o não pagamento da Verba Indenizatória decorreu unicamente do afastamento cautelar do servidor, por determinação judicial, estando o procedimento administrativo em consonância com o Decreto n.o 7.008/2006, que regulamenta a concessão da referida verba nos moldes da Lei Complementar n.o 79/2000.

Importante sublinhar que, embora rotulada como “indenizatória”, a verba possui natureza nitidamente retributiva, condicionada ao exercício das funções típicas do cargo, cuja interrupção, no caso concreto, não decorreu de vontade ou conduta do servidor, mas sim de imposição judicial precária, posteriormente revertida, sendo o embargante integralmente absolvido ao final da demanda.

Os documentos também atestam que o valor mensal da verba variou entre R$ 2.000,00 (no final de 2006) e R$ 6.000,00 (nos anos de 2007, 2008 e 2009), com impacto econômico relevante e concretização de expressiva perda patrimonial, o que
evidencia
, com clareza, o nexo causal entre o afastamento cautelar e o dano material suportado.

Tais elementos reforçam a necessidade de se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado pelo ressarcimento dos valores indevidamente suprimidos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, à segurança jurídica e ao devido processo legal, que impedem a imputação de ônus patrimonial ao servidor cuja conduta não foi reputada ilícita ao final do processo.

Desse modo, entendo, com a devida vênia, que qualquer interpretação que admita a supressão de parcelas remuneratórias durante o afastamento cautelar, sobretudo quando inexistente condenação ao final, contraria frontalmente o texto legal e transforma medida instrumental em verdadeira sanção antecipada, em afronta direta aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e do devido processo legal.

Sanada essa omissão, e enfrentadas diretamente tais teses, entendo, com a devida vênia que a conclusão deve ser revista, porquanto, reconhecida a incidência da responsabilidade objetiva pela efetivação de medida cautelar posteriormente neutralizada pelo julgamento de mérito, o prejuízo material decorrente da perda de parcelas remuneratórias durante o afastamento forçado não pode ser afastado unicamente com fundamento na natureza
propter
laborem
da verba, já que o dano, nesse contexto, decorre do risco inerente à atividade jurisdicional e não de uma opção legítima de afastamento funcional.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
ACOLHO os embargos de declaração opostos por Luiz Claro de Melo, com atribuição de efeitos modificativos
, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, que reconheceu o direito à indenização pelas parcelas da Verba Indenizatória (VI) suprimidas durante o período de afastamento cautelar, devidamente corrigidas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARI
A APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a

VOGAL
)
:

A
companho o voto
da 1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026